Tribunal: TCU
Processo: 030.014/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10105/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.014/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Pereira (CPF XXX.704.328-XX); Christiane Vasconcellos Cruz Alves Pereira (CPF XXX.379.877-XX); Gilberto Rangel de Oliveira (CPF XXX.096.133-XX); João Gabriel da Silva Ascenso (CPF XXX.136.157-XX); Marcelo Almeida de Carvalho Silva (CPF XXX.479.667-XX); Natasha Midori Suguihiro (CPF XXX.469.319-XX); Paulo Roberto Ribeiro Fontes (CPF XXX.468.138-XX); Pedro Luiz da Silva do Rego Lima (CPF XXX.167.277-XX); Rodrigo Vergnhanini (CPF XXX.224.878-XX) e Vanessa da Silva Balbino (CPF XXX.506.387-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.